Tribunal: STF
Processo: MS 24352
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
Ementa: Mandado de segurança impetrado por oficial militar contra
ato omissivo do Presidente da República, que não teria se
manifestado acerca de requerimento enviado pelo impetrante,
solicitando, com fundamento Decreto-Lei nº 90.608/84, anulação de
punição disciplinar. 2. Não configuração de qualquer ação ou omissão
 do Presidente da República, que, na espécie, se limitou a
encaminhar o requerimento ao Ministro do Exército, autoridade que
detinha a prerrogativa de cancelar a punição disciplinar imposta ao
impetrante. 3. Ilegitimidade passiva. 4. Mandado de segurança não
conhecido